Tribunal: TJSP
Processo: 1019384-49.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Seguro de proteção financeira – Abusividade – Reconhecimento – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972, na forma do artigo 1.036 do CPC – Tarifa de avaliação de bem – Adoção de teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção,

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Seguro de proteção financeira – Abusividade – Reconhecimento – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972, na forma do artigo 1.036 do CPC – Tarifa de avaliação de bem – Adoção de teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), na forma do artigo 1.036 do CPC – Tarifa de avaliação de bem – Prova nos autos da efetiva prestação de serviço – Ônus que cabia à ré, do qual se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Abusividade da cobrança – Não reconhecimento – Sucumbência mantida.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286103
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019384-49.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ALZIRA
MACEDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019384-49.2019.8.26.0071
2
Apelação Cível no 1019384-49.2019.8.26.0071
Apelante
Alzira Macedo dos Santos (AJG)
Apelados
BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca
Bauru 1a Vara Cível
Voto no 37792
Revisional Cédula de Crédito Bancário Seguro de proteção
financeira Abusividade Reconhecimento Adoção de teses
fixadas
no
julgamento
do
REsp
1.639.320/SP
e REsp
1.639.259/SP, Tema 972, na forma do artigo 1.036 do CPC
Tarifa de avaliação de bem
Adoção de teses fixadas no
julgamento do Tema 958 (REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018), na forma do artigo 1.036 do CPC
Tarifa de avaliação de bem Prova nos autos da efetiva prestação
de serviço Ônus que cabia à ré, do qual se desincumbiu (artigo
373, II do CPC) Abusividade da cobrança Não reconhecimento
Sucumbência mantida.
Recurso provido em parte.

Vistos,
A r. sentença de fls. 134/139 julgou procedente em parte a
ação de revisão contratual, tão somente para condenar a ré a restituir à autora a importância
de R$ 97,93 a título de registro do contrato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática
do TJSP desde o desembolso, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; ante a
sucumbência recíproca, condenou as partes a arcar com as despesas, custas processuais,
bem como, condenou a ré no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora,
fixado por equidade, em R$ 900,00 corrigido monetariamente até a data do efetivo
pagamento, com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, por fim,
observou que as obrigações se encontram suspensas para a autora, eis que goza dos
benefícios da Justiça Gratuita (fls. 24).
Apela a autora pretendendo o ajustamento do julgado quanto
aos capítulos em que sucumbiu sob o fundamento de que diante da imposição da
seguradora a ser contratada, a cláusula em questão é abusiva e não deve prevalecer; que a
ré não deu opção de escolha em qual corretora de seguros a autora teria que contratar,
imputando-lhe a Votorantim Corretora de Seguros, empresa do mesmo grupo econômico
da ré (Banco Votorantim (BV); que a outra tarifa (Avaliação de bem), foi exigida sem ficar
demonstrado que o serviço foi efetivamente prestado, motivo pelo qual a mesma é abusiva,
conforme Tema 958 do STJ; (fls. 142/148).
Processado, recebido e respondido o recurso pela ré (fls.
152/161), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019384-49.2019.8.26.0071
3
Com razão em parte o apelo.
A análise dos documentos existentes nos autos permite
concluir que a autora firmou com a ré, em 11/10/2014, a cédula de crédito bancário sob a
operação no 470619220 (fls. 17/18) para financiamento de veículo no valor total de R$
18.221,98, mediante pagamento de 48 parcelas fixas mensais de R$ 593,02, com
vencimento todo dia 11 de cada mês a partir de 11/11/2014, com encargos pré-fixados.
A autora devolve ao Tribunal apenas o capítulo da r. sentença
que manteve a tarifa de seguro prestamista (R$ 700,00) e a tarifa de avaliação do bem (R$
306,00).
De fato, o Código de Defesa do Consumidor é expresso
quanto à sua aplicabilidade no que se refere às atividades bancárias, nos termos do art. 3,
§2o:
“§2o: Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária,...”.
É certo que a questão relativa à aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor à hipótese restou superada com a edição da Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a natureza consumerista do negócio jurídico
entabulado entre as partes e assim dispõe: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras.”.
Não há dúvidas, pois, da configuração de relação de consumo
no caso dos presentes autos.
Conquanto seja possível a aplicação do referido “códex” ao
presente contrato e seja ele um contrato de adesão, tais fatos não implicam, por si só, em
que as cláusulas predispostas sejam abusivas e, por conseguinte, nulas.
No que tange especificamente às tarifas impugnadas pela
autora, referidos temas foram versados em sede de recursos repetitivos pelo C. STJ. Quanto
ao seguro prestamista exigido, a ré sequer traz qualquer peculiaridade do caso que pudesse
afastar a impugnação da autora quanto à abusividade na cobrança de seguro (R$ 700,00).
Com relação à cobrança de seguro, o STJ, em julgamento de
recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972), firmou a seguinte
tese:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS
CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA
COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019384-49.2019.8.26.0071
4
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada.
2.3 A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. (...) 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1639259 / SP, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, 12/12/2018).
Sabe-se que o seguro de proteção financeira é um benefício
ao consumidor, a contratação é considerada ilegal caso não tenha sido dada a ele a
oportunidade de contratar o mesmo serviço com outra seguradora, reconhecendo-se como
abusiva a prática de impor aquela do mesmo grupo econômico da instituição financeira,
bem como o preço estipulado, de forma que a sua liberdade de contratação foi restringida
de forma indevida, como é a hipótese dos autos.
Relevante consignar, inclusive, nesse sentido, que do voto
condutor do REsp no 1639259/SP, consta o seguinte trecho: “A inclusão desse seguro nos
contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um
serviço financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...) No caso da
presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos
encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como
uma cláusula optativa. (...) Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada,
a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a
cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo
grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade
de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.”
A prova de que a autora tinha a possibilidade de contratar
com seguradora distinta cabia à ré (art. 373, inciso II, do CPC), o que não logrou fazer, já
que os documentos juntados não indicam claramente a opção. Desse modo, a tarifa cobrada
a título de seguro prestamista deve ser restituída à autora de forma simples, desde o
desembolso, permitida a compensação.
Com relação à tarifa de avaliação do bem, melhor sorte não
assiste à autora, sendo que o tema foi decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019384-49.2019.8.26.0071
5
como segue:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto. (...).” (RECURSO ESPECIAL No 1.578.553 - SP, Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, 28/11/2018).
Portanto, o STJ fixou tese no sentido da validade da tarifa de
avaliação do bem, ressalvadas as hipóteses de reconhecimento de abuso por cobrança de
serviço não prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
concreto.
No caso em apreço, verifica-se pelo contrato de fls. 17/18 que
houve a sua cobrança da tarifa de avaliação do bem, havendo prova nos autos de que houve
a efetiva prestação de serviço (fls. 41), conforme campo denominado “laudo de vistoria”,
na parte inferior do documento, ônus que cabia à ré, conforme o previsto no art. 373, II do
CPC, do qual se desincumbiu. Assim, a tarifa é devida, não havendo que se falar em
qualquer restituição.
Daí porque se impõe a reforma parcial da r. sentença, tão
somente para o fim de reconhecer a abusividade da cobrança referente ao seguro
prestamista (R$ 700,00), determinada a restituição na forma simples desde o desembolso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019384-49.2019.8.26.0071
6
admitida a compensação. Ante o resultado, resta mantida a sucumbência fixada em
primeiro grau.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator